Tribunal: STF
Processo: ARE 1096863
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-05-25
Data de publicação: 2018-05-25

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Policial Civil. Aposentadoria especial. Lei Complementar 51/85. Requisitos para concessão. Análise de legislação infraconstitucional. Precedentes. 3. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.